Tribunal: TJPA
Processo: 0800435-94.2023.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9990 - Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800435-94.2023.8.14.0057

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA, R. F. C.

APELADO: R. F. C., MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DEVER DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR O DESLOCAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PRETÉRITAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Santa Maria do Pará e Recurso Adesivo interposto por R.F.C., representado por sua genitora, contra sentença da Vara Única de Santa Maria do Pará que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão da omissão estatal quanto à concessão do benefício de Tratamento Fora do Domicílio – TFD para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. A sentença determinou a inclusão definitiva no programa, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, arbitrou honorários em R$ 1.500,00 e indeferiu o pedido de ressarcimento de despesas anteriores à inclusão no TFD.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda de objeto em razão da concessão liminar do TFD e se é cabível a condenação por danos morais e honorários advocatícios contra o Município; (ii) estabelecer se é possível o ressarcimento de despesas anteriores à inclusão do autor no programa TFD, na ausência de comprovação documental dos valores desembolsados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela antecipada não torna a ação sem objeto, sendo necessária a confirmação definitiva da medida para garantir estabilidade e eficácia à prestação jurisdicional, conforme o art. 309, III, do CPC.

O direito à saúde, garantido pelos arts. 6º e 196 da CF/1988, impõe ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer transporte e demais meios para acesso a tratamento médico, especialmente em casos de condição neurodivergente e tratamento continuado, como no caso de criança com autismo.

A inclusão no TFD configura obrigação legal e não concessão graciosa, sendo indevida a recusa ou demora injustificada por parte da administração pública, sobretudo quando compromete tratamento essencial à saúde da criança.

Restando demonstrada a omissão ou deficiência administrativa na prestação do serviço, justifica-se a condenação por danos morais, considerando o abalo enfrentado pela família diante das dificuldades para viabilizar o tratamento contínuo.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se moderado e proporcional ao contexto dos autos, não havendo justificativa para sua redução.

A fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 por equidade encontra respaldo na natureza da obrigação de fazer e no art. 85, § 8º, do CPC.

O Recurso Adesivo não merece provimento, pois o ressarcimento de despesas pretéritas exige prova concreta do dano e do desembolso, o que não foi demonstrado nos autos. A tabela do TFD não substitui a comprovação efetiva dos valores despendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A concessão liminar de tutela não acarreta perda de objeto da ação, sendo necessária a confirmação do provimento de urgência por sentença de mérito.

O Poder Público tem o dever de assegurar o transporte e o custeio de tratamento médico fora do domicílio sempre que não houver disponibilidade na rede local, especialmente em se tratando de crianças com necessidades especiais.

A omissão ou resistência injustificada da Administração na concessão do TFD configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

A fixação equitativa de honorários é admissível em demandas envolvendo obrigações inestimáveis, como o direito à saúde.

A indenização por danos materiais exige demonstração efetiva do prejuízo suportado, não sendo admitida estimativa baseada exclusivamente em tabela administrativa do TFD.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 309, III, e 85, § 8º; Portaria SAS/MS nº 055/1999, arts. 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AC nº 00023378420138140019, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 01.03.2021.
TJPA, AC nº 00035625220198140077, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 14.02.2022.
TJPA, APL nº 00003336020108140083, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 13.06.2016.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre
Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo
interpostos, respectivamente, pelo
Município de Santa Maria do Pará e R. F. C
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará/PA, que julgou parcialmente procedente a Ação Cível pelo Procedimento Comum com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por R.F.C., representado por sua genitora Mayla Raylly Freitas Nascimento, desfavor do recorrente e do Estado do Pará.

Síntese da demanda.

Em síntese da exordial, a criança R. F. C., de 4 (quatro) anos de idade, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, encontrando-se em tratamento contínuo no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, no Município de Belém, desde 03/05/2022. Aduziu que não possui condições financeiras de custear o transporte necessário para o acompanhamento médico em Belém, e que teve seu requerimento administrativo negado pelo Município réu. Diante desses fatos, ajuizou a presente ação, requerendo, ao final, a inclusão no benefício do Tratamento Fora do Domicílio – TFD.

Após regular tramitação, a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo ESTADO DO PARÁ e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e: 1. Ratifico a concessão da gratuidade de Justiça; 2. Confirmo a decisão liminar de ID 96183266 para que o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA inclua o autor definitivamente no TFD – Tratamento fora do domicílio e, subsidiariamente, acaso o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA assim não proceda, que seja o ESTADO DO PARÁ obrigado a fazê-lo; 3. Condeno o município de SANTA MARIA DO PARÁ ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação; 4. Julgo improcedente o pedido de ressarcimento dos valores suportados pela genitora nas datas mencionadas no pedido “e” da petição inicial; 5. Condeno o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ a pagar honorários advocatícios, fixados por equidade, dado o valor inestimável do TFD, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e excluo o Estado do Pará do pagamento de tal verba (...)”

Inconformado, o Município de Santa Maria do Pará interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo, preliminarmente, a perda objeto por inclusão da parte autora no Tratamento Fora de Domicílio, por ocasião da liminar. No mérito, alegou que não houve negativa por parte do Município em dar cumprimento ao objeto da demanda ou que o referido benefício teria sido cessado, pelo que requereu a reforma da r. sentença.

A parte autora apresentou
contrarrazões
ao recurso interposto pelo Município.

Na mesma oportunidade o autor interpôs
Recurso de Apelação Adesiva
, requerendo a reforma da r. sentença tão somente quanto aos danos materiais alegados na exordial, isto é, requerendo o ressarcimento do valor dispendido no transporte necessário ao acompanhamento médico no menor anterior à inclusão deste no TFD.

O Município de Santa Maria do Pará apresentou Contrarrazões ao Recurso Adesivo. Em certidão, atestou-se que o Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação Adesiva interposto pela parte autora.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que determinei a remessa à Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso – Id. 30333035.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e Recurso Adesivo.

I – Do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Santa Maria do Pará.

No que concerne ao recurso do MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, não prospera a
preliminar de perda do objeto.

A lógica do argumento municipal — cumprir a liminar e, com isso, sustentar inutilidade do processo — conflita com a própria estrutura do processo civil contemporâneo, em que a tutela provisória, precisamente por ser provisória, não se confunde com a prestação jurisdicional definitiva.

A necessidade de confirmação de tutela antecipada satisfativa por decisão de mérito é elemento de garantia e de estabilidade, e o parecer ministerial é explícito ao enfatizar que a tutela concedida deve ser confirmada em sentença para não cessar sua eficácia, em consonância com o art. 309, III, do CPC.

Afasto, portanto, a preliminar.

Mérito

Sobre a matéria de fundo, é cediço que a saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito público subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196 da Constituição da República/88,
in verbis:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Como desdobramento do direito fundamental citado, o Tratamento Fora do Domicílio - TFD está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem, ajudando o paciente com as despesas relativas a seu deslocamento.

As condições para as despesas permitidas pelo Tratamento Fora de Domicílio – TFD constam dos arts. 4º e 7º da referida Portaria 55/99:

Art. 4º. As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas ao transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante

orçamentária do município/
estado
.

(...)

Art. 7º. Será permitido o pagamento para deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade de o paciente se deslocar desacompanhado.

Após essa breve introdução, constato que a pretensão recursal municipal de afastar o dano moral também não comporta acolhimento, por duas ordens convergentes de razões, ambas extraíveis do modo como o litígio se estruturou e foi decidido. Explico.:

A
primeira
é de índole jurídico-constitucional e administrativa: o direito à saúde, por sua centralidade normativa, impõe ao Poder Público prestação adequada e tempestiva, especialmente quando se cuida de criança com condição neurodivergente e tratamento continuado, em que o deslocamento é meio instrumental sem o qual o tratamento se inviabiliza.

A sentença, ao impor a inclusão definitiva no TFD e ao reconhecer a necessidade de comando subsidiário ao ESTADO DO PARÁ, indica que não se tratava de favor administrativo, mas de prestação estatal exigível em juízo, e que a resistência ou insuficiência do atendimento administrativo conduziu à intervenção jurisdicional.

A
segunda
razão é probatória e está associada ao próprio resultado do processo em primeiro grau: o juízo de origem reconhece a ocorrência de dano moral e fixa quantum moderado, o que pressupõe, no mínimo, compreensão de que o itinerário fático ultrapassa mero dissabor administrativo, alcançando a esfera personalíssima do núcleo familiar submetido à angústia de ver tratamento essencial condicionado a barreiras e delongas.

Nessa perspectiva, o argumento municipal de que “em momento algum” teria havido negativa, além de não ser suficiente por si para desconstituir o juízo de responsabilidade, não elide que a ilicitude pode emergir também de omissão, demora injustificada, exigências desproporcionais ou atendimento incompatível com a dignidade do administrado, o que, aliás, é precisamente o que a parte autora sustenta em suas contrarrazões, inclusive com a narrativa de resposta tida por debochada quando buscava viabilizar deslocamento do menor.

Em sede recursal, para infirmar a condenação moral, não basta reafirmar a inexistência de negativa; seria necessário demonstrar, com lastro convincente, que o serviço foi prestado de modo tempestivo e regular e que inexiste nexo entre a conduta administrativa e o abalo reconhecido em sentença, o que não se extrai dos fundamentos recursais tal como apresentados.

Quanto ao quantum de R$ 5.000,00, observo que a cifra fixada revela-se contida e proporcional ao contexto retratado na decisão de origem, não se evidenciando, à luz dos parâmetros de prudência e moderação que regem a matéria, excesso manifesto que imponha intervenção corretiva. O mesmo se diga da verba honorária fixada por equidade em R$ 1.500,00, que a sentença vincula à natureza inestimável da obrigação de fazer relacionada ao TFD, e que, sob esse ângulo, se mostra compatível com os critérios do art. 85 do CPC, inexistindo, no apelo, demonstração de descompasso flagrante a justificar redução.

Nesse sentido, destaco alguns julgados:

"EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DIÁRIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS FACE A ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (omissis) IV- No caso, o autor comprovou que necessitava de Tratamento Fora de Domicílio e também comprovou que realizou o tratamento referente a todas as diárias requeridas, pois juntou aos autos as folhas de evolução, todas devidamente carimbadas e assinadas, que mostram as vezes em que foi até Belém. V- Em relação as diárias do TFD, conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu. Outrossim, cabia ao réu demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou que a parte está cobrando por fato que não existiu, o que não ocorreu no caso em tela. VI- É obrigação do Ente Público fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa 'Tratamento Fora do Domicílio - TFD' e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas. VII- Na hipótese, restando comprovada a autorização para o tratamento de saúde fora do domicílio e diante da ausência de pagamento dos valores correspondestes as diárias, a ação de cobrança deve ser acolhida. (omissis) (TJ-PA - AC: 00023378420138140019, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021).".

"EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR
DANO

MORAL
. MENOR BENEFICIÁRIA DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO EM OUTRO
ESTADO
DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DA QUANTIDADE DE DIÁRIAS NECESSÁRIAS À PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE.ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO POR ESCOLHA DISCRICIONÁRIA DA PACIENTE DE BUSCAR TRATAMENTO EM OUTRO
ESTADO
DA FEDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO TRATAMENTO NO
ESTADO
DO PARÁ. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. NÃO CONHECIMENTO DA
APELAÇÃO
NESSE PONTO.
DANO

MORAL
CONFIGURADO.
APELAÇÃO
CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves (TJ-PA - AC: 00035625220198140077, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022).".

"
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. TFD. FORNECIMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTA A PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. DEVER DO
ESTADO
PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA.
DANO

MORAL
. CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADI Nº 4.357 E ADI Nº 4.425, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão impugnada. 2. É dever do
Estado
, à luz do artigo 196 da CF/88, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, inserindo-se o tratamento fora de domicílio como uma das vertentes a atender a finalidade da norma. 3. No que tange à correção monetária em face da Fazenda Pública deve-se aplicar o seguinte: [1] até a vigência da Lei 11.960/2009, o INPC; [2] na vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2015) até 25/03/2015, o índice oficial de atualização básica da Pcaderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09;a1 [3]após 25/03/2015, o IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425. 4. Já no que diz respeito aos juros de mora, estes incidem: [1] no percentual de 0,5% a.m. até a vigência da Lei nº 11.960/2009; [2] de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). (TJ-PA - APL: 00003336020108140083 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/06/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/06/2016)."

Por fim, frisa-se que a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos Poderes, da isonomia, da impessoalidade, da reserva do possível ou violação à reserva orçamentária.

Desse modo, agiu com acerto o juiz de origem quando julgou procedentes os pedidos, não havendo razões para a modificação da conclusão adotada.

Do Recurso Adesivo

No que tange ao recurso adesivo de R.F.C., representado por sua genitora Mayla Raylly Freitas Nascimento, também não assiste razão. Explico.:

A sentença rejeita o ressarcimento das despesas pretéritas sob o fundamento de ausência de comprovação do dispêndio financeiro, e a insurgência pretende contornar esse óbice substituindo a prova do dano material efetivo por uma quantificação padronizada extraída da tabela do TFD, mediante posterior liquidação.

Ocorre que, em responsabilidade civil e ressarcimento patrimonial, a indenização material exige demonstração minimamente segura do dano e do nexo, não se compatibilizando com condenações fundadas em presunção ampla do montante, sobretudo quando o próprio pedido se ancora em viagens pretéritas supostamente realizadas sem assistência, mas desacompanhadas, segundo reconhece o juízo de origem, de comprovação idônea dos gastos.

A tabela administrativa do TFD pode, no âmbito próprio do programa, orientar pagamento prospectivo e rotinas de custeio, mas não substitui, para fins de condenação judicial por dano material pretérito, a prova mínima do efetivo desembolso, sob pena de converter o processo de conhecimento em espaço de fixação abstrata de valores dissociados da realidade patrimonial concretamente suportada.

A discriminação de datas de deslocamentos, por si, não supre a carência probatória apontada na sentença, porquanto datas indicam, quando muito, alegação de ocorrência, mas não evidenciam a despesa e sua extensão, tampouco permitem aferir com segurança a composição do custo (modal, distância, acompanhante, pernoite), elementos que são decisivos mesmo na lógica tabular do programa.

Por isso, a manutenção do capítulo sentencial que julgou improcedente o ressarcimento é medida que preserva o devido processo probatório e evita condenação material fundada em critério meramente estimativo, sem lastro suficiente nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER de ambos os recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença, inclusive quanto à confirmação da tutela de urgência para inclusão definitiva de RODRIGO FREITAS CARBONE no Tratamento Fora do Domicílio, à condenação do MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, à verba honorária fixada por equidade em R$ 1.500,00, e à improcedência do pedido de ressarcimento de despesas pretéritas.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026